Tribunal: TJDFT
Processo: 0748211-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748211-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DISTRITO FEDERAL em face de DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ante a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0000802-89.2011.8.07.0018, indeferiu a penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito, nos seguintes termos (ID 213648002, na origem): Primeiramente, quanto à penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito, indefiro. Tal procedimento trata-se de medida excepcional, cuja autorização necessita de comprovação do exercício da atividade empresarial ou que a empresa tenha créditos a receber das operadoras de cartão de crédito, situações estas que não foram demonstradas pelo exequente. Quanto ao bloqueio SISBAJUD de ID 206435488, indique o exequente conta bancária para transferência, em 05 (cinco) dias, devendo no mesmo prazo apresentar o cálculo atualizado do débito com o abatimento do referido montante bloqueado. Por fim, verifica-se da consulta RENAJUD de ID 206481684 que diversos foram os veículos encontrados, tendo a tentativa de penhora sido frustrada, conforme certidão de ID 208458809. Portanto, deverá o exequente indicar se persiste interesse na penhora dos veículos, apresentando, caso positivo, em lista específica e detalhada, quais os veículos que pretende a penhora, considerando o limite de satisfação do débito, informando na referida lista o endereço onde cada veículo pode ser encontrado, a fim de subsidiar a expedição dos mandados de penhora. Ainda, indique bens à penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, CPC. I. O Agravante alega que: 1) a penhora sobre recebíveis de cartão de crédito é medida proporcional, sobretudo em casos de empresas com atuação no setor de locação de veículos, cuja receita frequentemente provém de operações com cartões de crédito; 2) a aplicação art. 835, X, do Código de Processo Civil desse dispositivo visa assegurar que créditos resultantes da atividade econômica da empresa executada possam ser utilizados para a satisfação do débito judicial; 3) o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de bloqueio de recebíveis de cartões, considerando-o um meio legítimo e menos gravoso para a satisfação do crédito em execução, especialmente quando as tentativas de penhora de outros bens são infrutíferas; 4) em razão do ramo de atividade da Devedora, presume-se que realiza operações financeiras com cartões de crédito e débito, prática comum e esperada nesse mercado, dada a praticidade e segurança que esses meios de pagamento oferecem para os clientes e para a empresa; 5) a exigência de comprovação prévia é excessiva, uma vez que a própria natureza das atividades da Executada evidencia a existência de recebíveis com operadoras de cartões e contraria os precedentes jurisprudenciais; 6) o esgotamento das tentativas de constrição de outros bens reforça a adequação da medida e a viabilidade de que se atinja uma parcela dos valores obtidos por meio das transações de cartão, de modo a preservar o caráter menos oneroso da execução; 7) o TJDFT admite a penhora de recebíveis de cartões de crédito e débito, desde que esgotados os outros meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis; 8) considerando o direito exposto e o risco de que a empresa executada continue a receber valores via cartões de crédito e débito sem destinar qualquer montante ao cumprimento da decisão judicial, deve haver a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que se determine, de imediato, a penhora dos recebíveis de cartão de crédito e débito da Executada até o valor da dívida, garantindo a eficácia da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja determinada de imediato a penhora dos recebíveis de cartão de crédito e débito da Executada, até o limite do valor executado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, determinando a penhora dos recebíveis de cartão de crédito e débito da empresa Executada como forma de assegurar a satisfação do crédito do Agravante. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E ADMISSIBILIDADE E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Dispensado o recolhimento das custas, em razão da isenção legal do DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 4o, inc. I, da Lei n. 9.289/96 e do art. 70, inc. I, do RITJDFT. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, muito embora o Agravante tenha sustentado o cabimento da medida, nesse momento de cognição sumária, não se depreende dos autos elementos de convicção que permitam afirmar que o Agravante se desonerou de seu ônus de diligenciar bens passíveis de constrição. Além disso, o Agravante sequer menciona os requisitos autorizadores à concessão da medida requerida, especificamente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, que como dito, devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar. Assim sendo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2024 15:13:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador